Tribunal: TJSP
Processo: 2267396-78.2020.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / DIREITO PENAL
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Procuradoria Geral de Justiça requer o arquivamento dos autos, "ante a inexistência de evidências da prática de qualquer infração penal a ser apurada" – Irrecusabilidade do pedido de arquivamento – Precedentes – Pedido acolhido, ordenado o arquivamento dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação
Criminal/notícia de Crime no 2267396-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é representante PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é representado ARTUR PESSOA DE MELO
MORAIS (JUIZ DE DIREITO).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO
DOS AUTOS, COM DETERMINAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2267396-78.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
2
Representação Criminal no 2267396-78.2020.8.26.0000
Representante -
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
Representado -
ARTUR PESSOA DE MELO MORAIS (Juiz de Direito).
V O T O No 32.373
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
Procuradoria Geral de
Justiça requer o arquivamento dos autos, “ante a
inexistência de evidências da prática de qualquer infração
penal a ser apurada”
Irrecusabilidade do pedido de
arquivamento Precedentes Pedido acolhido, ordenado
o arquivamento dos autos.
Segundo a douta Procuradoria Geral de Justiça, “trata-se de
representação criminal ofertada por Marcela Silveira Rocha em face do Dr. Artur
Pessoa de Melo Morais, MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de
Guarulhos, no bojo da qual se atribui ao magistrado a prática de abuso de
autoridade”.
A douta Procuradoria Geral de Justiça requereu, fundamentadamente,
o arquivamento dos autos (fls. 1/2, docs. fls. 3/29).
É o relatório.
1. A douta Procuradoria Geral de Justiça requereu o arquivamento
destes autos com as razões seguintes (fls. 1/2):
“Trata-se de representação criminal ofertada por Marcela
Silveira Rocha em face do Dr. Artur Pessoa de Melo Morais, MM. Juiz
de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, no bojo da qual se
atribui ao magistrado a prática de abuso de autoridade.
“Da prolixa redação da representação, na essência, se extrai
que a representante é parte em processo que tem curso perante a 5a Vara
Cível de Guarulhos, onde lhe foi imposta, a título de tutela provisória,
obrigação de não fazer, sob pena de multa, o que a levou à conclusão de
que é vítima de perseguição e abuso de autoridade por parte do magistrado
acima identificado, autor da decisão.
“A representação veio instruída com cópia do mandado de
intimação, expedido pelo representado, contendo o teor da referida decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2267396-78.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
3
“Eis a breve síntese do indispensável.
“Douto Relator, a presente representação criminal deve ser
arquivada de plano, uma vez que a imputação dela constante não encontra
amparo em qualquer elemento prova que pudesse conferir justa causa à
instauração de procedimento investigatório criminal em desfavor do
representado.
“Registre-se, de início, que a imputação é genérica e
imprecisa, de modo a inviabilizar a identificação de eventual irregularidade
no comportamento funcional do representado. Aparentemente, as
conclusões extraídas pela representante derivam de decisão judicial
desfavorável a ela, proferida no curso do mencionado processo.
“Entretanto, não há qualquer indício de que tal provimento
jurisdicional tenha origem naqueles propósitos específicos mencionados no
artigo 1o, § 1o, da Lei n. 13.869/2019, que constituem elemento subjetivo
especial, imprescindível para a configuração de qualquer crime de abuso de
autoridade tipificado no mencionado diploma legal.
“Tal quadro nos leva à crença firme de que se trata de
questão jurisdicional, desprovida de reflexos criminais, e que, portanto,
deve ser tratada no âmbito processual, mediante a utilização das vias
recursais que o ordenamento jurídico disponibiliza às partes.
“Nesse sentido, não se pode olvidar que, com o deliberado
escopo de não tipificar o que se convencionou chamar de “crime de
hermenêutica”, o § 2o, do artigo 1o da Lei n. 13.869/2019 dispõe que “a
divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não
configura abuso de autoridade”.
“Nestes termos, ante a inexistência de evidências da prática
de qualquer infração penal a ser apurada, por delegação do Excelentíssimo
Sr. Procurador-Geral de Justiça (artigo 116, inciso XIV, da Lei Orgânica do
Ministério Público e Portarias de números 5048/2020, 5049/2020 e
5050/2020 PGJ), com as ressalvas do artigo 18 do Código de Processo
Penal, requeiro o ARQUIVAMENTO da presente representação criminal.
“(...)”
2. Inexistentes nos autos elementos que infirmem, aqui e agora, a
conclusão de que deve ser arquivado o procedimento, é de ser atendido o
requerimento formulado nesse sentido, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei no
8.038/90. A fundamentação do pedido, assentada nos elementos dos autos,
autorizam a segura conclusão de ser cabível e necessário o arquivamento postulado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2267396-78.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
4
já não bastasse situar-se a providência na esfera de deliberação do douto Procurador
Geral de Justiça.
Assim deve ser, como o entende o douto Procurador de Justiça,
Doutor MÁRIO ANTONIO DE CAMPOS TEBET, por delegação do
Excelentíssimo senhor Procurador Geral de Justiça, de modo que é de ser atendido o
pedido formulado por Sua Excelência, em atenção também à orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça, como lembrado na r. decisão do Desembargador
PAULO TRAVAIN nos autos da Representação no 177.597.0/0-00, verbis:
“Arquivamento de representação pelo Procurador Geral de
Justiça. Assentada jurisprudência do Tribunal sobre a legalidade de
arquivamento de representação criminal, determinada pelo Procurador
Geral a quem caiba decidir, em última instância, quanto à propositura da
ação penal” (RSTJ 83/298).
“O acolhimento do pedido de arquivamento é medida,
portanto, que se impõe até porque ao Tribunal outra não pode ser a decisão,
segundo vem sendo interativamente afirmado pelo Supremo Tribunal
Federal (Inquérito n. 223-AgRg-BA, Min. Oscar Corrêa, “in” DJU de
29.11.85, pág. 21916; RT 479/395, rel. Min. Luiz Gallotti; RTJ 104/1003,
rel. Min. Soares Muñoz), que assim se pronunciou: “não cabe ao Tribunal
examinar-lhe o mérito, senão aceitar-lhe a decisão, como titular que é da
ação penal.”
Assim, igualmente, v.g., decidiu o C. Órgão Especial nos autos da
Representação contra autoridade no 170.068.0/6, tendo como Relator o
Desembargador CELSO LIMONGI (j. 05.11.2008), com suporte também na
jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal.
No sentido do arquivamento de inquérito policial contra autoridade no
0030416-68.2011.8.26.0000 (j. 20.04.2011), decidiu o Órgão Especial, tendo como
Relator o Desembargador MÁRIO DEVIENNE FERRAZ:
“INQUÉRITO POLICIAL. Apuração de suposta prática do
delito de fuga de local de acidente de trânsito atribuída a Juíza de Direito.
Proposta de arquivamento dos autos, por se entender não estar tipificada a
prática de ilícito penal. Irrecusabilidade. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal. Proposta de arquivamento acolhida.
(...)
“Nessa trilha, ademais, o entendimento do Supremo Tribunal
Federal, onde já se decidiu: “I STF. Competência penal originária por
prerrogativa de função que, cuidando-se de titular de mandato eletivo, firma-
se na data da diplomação e faz nulo o recebimento da denúncia posterior a
ela. II. Processo Penal de competência originária dos tribunais:
irrecusabilidade do pedido de arquivamento de inquérito ou outra peça de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2267396-78.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
5
informação quando formulada pelo Procurador-Geral competente e fundada
na falta de base de fato para a denúncia” (AP-QO 371/MG, Questão de
Ordem na Ação Penal, Pleno, Ministro Sepúlveda Pertence, DJ. de
4.6.2004, p. 29, Ement. Vol. 02154-01, p. 13)”.
De resto, não custa trazer à colação v. decisões mais recentes do
Colendo Supremo Tribunal Federal, e que reafirmam a orientação da Suprema
Corte:
“(...)
“3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no
sentido de que inviável a recusa a pedido de arquivamento de inquérito
ou de peças de informação deduzido pelo próprio Chefe do Ministério
Público quando ancorado na ausência de elementos à formação da
necessária opinio delicti. Em tal caso impõe-se o acolhimento de promoção
do Procurador-Geral da República. É o norte que emerge de reiterados
precedentes, dentre os quais, v.g., a Pet. 2.509, AgR/MG, Plenário, maioria,
DJ 25/06/2004, Rel. Min. Celso de Mello, o Inq. 3.543/MA, Rel. Min. Luiz
Fux, DJe 05/12/2012, e a PET 5566/RJ, de minha relatoria, DJE 5/8/2015.
“4. Apenas em duas hipóteses este Supremo tribunal Federal
reputa cabível a apreciação do mérito do pedido de arquivamento do
inquérito formulado pelo Procurador-Geral da República, a saber, a de
atipicidade da conduta e extinção da punibilidade. E isso porque,
relativamente a elas, operam-se os efeitos da coisa julgada material,
conforme ressalta o Plenário desta Corte Suprema no inquérito no
1.604/AL, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, em acórdão assim
ementado:
““Inquérito policial: arquivamento requerido pelo
chefe do Ministério Público por falta de base empírica para a
denúncia: irrecusabilidade. 1. No processo penal brasileiro, o motivo
do pedido de arquivamento do inquérito policial condiciona o poder
decisório do juiz, a quem couber determina-lo, e a eficácia do
provimento que exarar. 2. Se o pedido do Ministério Público se funda
na extinção da punibilidade, há de o juiz proferir decisão a respeito,
para declará-la ou para denegá-la, caso em que o julgado vinculará
a acusação: há, então, julgamento definitivo. 3. Do mesmo modo, se
o pedido de arquivamento conforme a arguta distinção de Bento de
Faria, acolhida por Frederico Marques -, traduz, na verdade, recusa
de promover a ação penal, por entender que o fato, embora apurado,
não constitui crime, há de o Juiz decidir a respeito e, se acolhe o
fundamento do pedido, a decisão tem a mesma eficácia de coisa
julgada da rejeição da denúncia por motivo idêntico (C. Pr. Pen.,
art. 43, I), impedindo denúncia posterior com base na imputação que
se reputou não criminosa. 4. Diversamente ocorre se o arquivamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2267396-78.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
6
é requerido por falta de base empírica, no estado do inquérito, para
o oferecimento da denúncia, de cuja suficiência é o Ministério
Público o árbitro exclusivo. 5. Nessa hipótese, se o arquivamento é
requerido por outro órgão do Ministério Público, o juiz, conforme o
art. 28 C. Pr. Pen., pode submeter o caso ao chefe da instituição, o
Procurador-Geral, que, no entanto, se insistir nele, fará o
arquivamento irrecusável. 6. Por isso, se é o Procurador-Geral
mesmo que requer o arquivamento
como é atribuição sua nas
hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal a esse
não restará alternativa que não o seu deferimento, por decisão de
efeitos rebus sic stantibus, que apenas impede, sem provas novas, o
oferecimento da denúncia (C. Pr. Pen., art. 18; Súmula 524). 7. O
mesmo é de concluir, se qual sucede no caso-, o Procurador-Geral,
subscrevendo-o, aprova de antemão o pedido de arquivamento
apresentado por outro órgão do Ministério Público. (INQ no
1.604/AL, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Pleno, unânime, DJ
13.12.2002).”
“4. Nessa esteira, estando, na espécie, a Procuradoria-Geral da
República a sustentar a ausência de justa causa para o prosseguimento
das investigações à compreensão de que “(...) não é possível se estabelecer
liame subjetivo entre a conduta do vereador Teixeira Marcos, proprietário
do veículo, e do parlamentar [Deputado Federal Wellington Coimbra],
então candidato, na realização da propaganda extemporânea”, impõe-se o
arquivamento requerido, inexistindo excepcionalidade que justifique
sindicalizar a opinio delicti do titular da ação penal.
5. Ante o exposto, forte nos artigos 21, XV, e 231, § 4o do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e no art. 3o, I, da Lei no
8.038/90, acolho a promoção de arquivamento em relação aos fatos
descritos neste apuratório, com as ressalvas do art. 18 do CPP, no que
dizem ao Deputado Federal Wellington Coimbra.
“Encaminhem-se os autos ao juízo declinante para, se o caso,
prosseguir com a investigação contra os demais investigados não
detentores de prerrogativa de foro nesta Suprema Corte, conforme suas
regras de organização judiciária e competência, mantida, em arquivo, no
âmbito do STF, cópia integral dos autos (INQ 3158, acórdão sob minha
redação, Primeira Turma, Dje 16.2.20178).” (Pet 7201/ES, Relatora
Ministra ROSA WEBER, j. 09.11.2017)”.
Em decisão monocrática, o Ministro GILMAR MENDES (Inq
3586/DF, j. 10.06.2014), reportando-se igualmente à jurisprudência citada pela
Ministra Rosa Weber, na decisão acima, discorreu de molde a não deixar dúvida
sobre a questão:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Representação Criminal/notícia de Crime no 2267396-78.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
7
“... Constata-se, portanto, que apenas nas hipóteses de
atipicidade da conduta e de extinção da punibilidade poderá o Tribunal
analisar o mérito das alegações trazidas pelo Procurador-Geral da
República.
“Isso evidencia que, nas demais hipóteses, como nada mais
resta ao Tribunal a não ser o arquivamento do inquérito, a manifestação do
Procurador-Geral da República, uma vez emitida já seria definitiva no
sentido do seu arquivamento.
“Com efeito, no caso, mostra-se irrecusável o seu
acolhimento, porquanto “o pedido de arquivamento do inquérito por falta
de base de fato para a denúncia e inutilidade, nas circunstâncias, do
prosseguimento das investigações, não tem o órgão judiciário de emitir
juízo algum de mérito, de concordância ou discordância com os motivos
alegados pelo titular da ação penal”. Dizia, ainda, Sepúlveda Pertence: “o
juiz não pode fundar a recusa do pedido irrecusável nem impor ao
indiciado atividade probatória que a chefia do MP, acertadamente ou não,
haja considerado desnecessária ... À ótica do leigo, essa abstinência da
Justiça pode parecer cínica; resulta, porém, de um princípio basilar do
Processo Penal acusatório, que impõe confiar ao Ministério Público, por
seu órgão maior, o poder e a consequente responsabilidade de decidir da
propositura ou não da ação penal” (HC 82.507).
“Ante o exposto, na linha da orientação desta Corte, com
fundamento no art. 3o, I, da Lei no 8.038/90 e art. 21, XV, do RISTF,
acolho a manifestação do Ministério Público Federal e determino o
arquivamento do presente inquérito”.
Enfim, inexorável o atendimento do pedido de arquivamento
relativamente à conduta imputada ao Representado.
3. Ante o exposto, acolho o pedido formulado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, e determino o arquivamento dos autos da
representação dirigida ao Juiz de Direito ARTUR PESSOA DE MELO MORAIS,
MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, e o envio de cópia
desta decisão ao Representado.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente